Tribunal: TJPA
Processo: 0802951-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802951-98.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: WEVERTON CARDOSO

PACIENTE: ANDRE RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TRÁFICO DE DROGAS QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 1.000 DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1-
Narra a inicial acusatória que, no dia 27/08/2021, na cidade de Marabá, policiais receberem “denúncia anônima” de tráfico de drogas, diligenciaram e prenderam o paciente e a corré. No interior do veículo conduzido pelo paciente foram encontrados 08 tabletes de crack e, no interior da residência, foram encontrados 04 porções de maconha, 02 tabletes de crack e outras 05 porções desta mesma substância. Além disso, foram apreendidos apetrechos para a embalagem das substâncias entorpecentes, tal como linha, plástico filme e balança. As substâncias apreendidas foram submetidas a exame toxicológico, cujo laudo indicou a totalidade 10,345kg de crack e 4,124 kg de maconha.

2- Após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.000 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença.

3-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fls. 73-74 ID nº 8498909 pág. 20-21),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, considerando-se a contumácia do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, eis que o paciente é
“condenado por outro crime, além de apresentar outros registros criminais em sua certidão de antecedentes”
, além de ter respondido ao processo custodiado.

4-
Logo,
seria um contrassenso manter o paciente custodiado preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema. Com efeito, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá nos autos do processo judicial eletrônico nº 0808689-17.2021.8.14.0028.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.000 dias-multa, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura.

No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-75.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior determinou sua regular distribuição, por não verificar matéria afeta ao plantão, cabendo-me a relatoria (fls. 76-77 ID nº 8500386).

Indeferi

a liminar
(fls. 78-80 ID nº 8504614).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fl. 87 ID nº 8719574).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 90-96 ID nº 8895776).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Narra a inicial acusatória que, no dia 27/08/2021, na cidade de Marabá, policiais receberem “denúncia anônima” de tráfico de drogas, diligenciaram e prenderam o paciente e a corré. No interior do veículo conduzido pelo paciente foram encontrados 08 tabletes de crack e, no interior da residência, foram encontrados 04 porções de maconha, 02 tabletes de crack e outras 05 porções desta mesma substância. Além disso, foram apreendidos apetrechos para a embalagem das substâncias entorpecentes, tal como linha, plástico filme e balança. As substâncias apreendidas foram submetidas a exame toxicológico, cujo laudo indicou a totalidade 10,345kg de crack e 4,124 kg de maconha.

Após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.000 dias-multa, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fls. 73-74 ID nº 8498909 pág. 20-21),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
garantia da ordem pública,
considerando-se a
contumácia do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva
, eis que o paciente é
“condenado por outro crime, além de apresentar outros registros criminais em sua certidão de antecedentes”
, além de ter respondido ao processo custodiado.

Logo,
seria um contrassenso manter o paciente custodiado preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

Destaco o capítulo da sentença vergastado:

“
Nego o benefício do apelo em liberdade, pois presente razão para incidência de prisão preventiva.

É certo que prisão preventiva não pode ser confundida com antecipação de pena, pois, segundo precedente do STF, fixado em sistema de repercussão geral, a determinação de imediato cumprimento de pena só ocorrerá após o trânsito em julgado.

Contudo, doutrina majoritária, acompanhada pela jurisprudência do Colendo STJ, vem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de não culpabilidade e deverá ser aplicada sempre que as hipóteses legais permitirem (art. 313 do CPP) e quando a liberdade do investigado/acusado representar risco a: i) ordem pública, ii) ordem econômica, iii) conveniência da instrução criminal e iv) assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

No caso dos autos, tem-se o crime praticado pelos réus encontram-se dentre aqueles que a lei processual penal autoriza a decretação da prisão preventiva, uma vez que é de natureza dolosa e a pena ultrapassa 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).

Sob o ponto de vista dos imputados, tendo sido o imputado ANDRÉ já condenado por outro crime, além de apresentar outros registros criminais em sua certidão de antecedentes, conclui-se que eventuais medidas cautelares são insuficientes para impedir que venha novamente a se envolver em infrações. É preciso, portanto, nesta fase do processo que o acusado tenha sua liberdade restringida.

O mesmo se observa em relação à denunciada SIMONE, porquanto possui outro registro criminal pela mesma infração aqui descrita, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não surtiriam o efeito esperado, haja vista a reiteração no envolvimento de práticas delitivas.

Ademais, a soltura dos réus nessa fase revelaria verdadeira desproporcionalidade, visto ter permanecido encarcerado durante todo o trâmite processual, quando ainda não havia produção de provas robustas. Neste sentido é inclusive o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (RHC 74.896/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Assim, mantenho a prisão preventiva dos sentenciados por entender que suas constrições é a medida mais adequada a ser tomada por parte do Poder Judiciário, sem prejuízo de que eles venham a gozar dos benefícios da execução penal após a imediata expedição de sua guia de execução de pena, ainda que haja interposição de recurso.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos acusados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).”

Com efeito, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. APELAÇÃO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.

2. "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 168.676/BA, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe 11/12/2019).

No caso, não consta dos autos cópia da decisão que decretou a preventiva do paciente.

3. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 707.502/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 18/04/2022